Tribunal: TJES
Processo: 5003606-46.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003606-46.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIANE SANTOS DE SANTANA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS RECORRIDAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECORRENTE ALEGA TER ADQUIRIDO JUNTO A PRIMEIRA RECORRIDA UMA MESA DE JANTAR COM 6 CADEIRAS MODELO “APOGEU OFF WHITE” DE FABRICAÇÃO DA SEGUNDA RECORRIDA, PARA A QUAL CONTRATOU SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA JUNTO À TERCEIRA RECORRIDA. DECLARA QUE NA VIGÊNCIA DA GARANTIA OCORREU UM ACIDENTE DE CONSUMO, CAUSADO PELA QUEBRA DO TAMPO DE VIDRO DA REFERIDA MESA, QUE ATINGIU A AUTORA/RECORRENTE E SUAS DUAS FILHAS MENORES, CAUSANDO NELAS ARRANHÕES, ALÉM DO ABALO PSICOLÓGICO COM O BARULHO DO ESTRAÇALHAMENTO DOS VIDROS. SENDO ASSIM, PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR QUE BUSCA RESPONSABILIZAÇÃO DOS FORNECEDORES POR FATO OU VÍCIO DO PRODUTO LIMITADA A OCORRÊNCIA DA QUEBRA DO VIDRO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO ALEGADO E O DEFEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DA PARTE RECORRENTE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE CONSTATA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O TAMPO DE VIDRO DE FATO SE ROMPEU, PORÉM, POR SI SÓ, O FATO DO VIDRO TER QUEBRADO NÃO IMPLICA EM RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES POR FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. INEGÁVEL QUE O VIDRO PODE SE QUEBRAR A DEPENDER DA UTILIZAÇÃO OU MANUSEIO PELO CONSUMIDOR. O DEFEITO PRESSUPÕE A QUEBRA DE UMA LEGÍTIMA EXPECTATIVA EM TORNO DA SEGURANÇA ESPERADA DO PRODUTO. TAMPOUCO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER PROVA ACERCA DA VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA OU DE SUAS FILHAS, NA MEDIDA EM QUE NÃO FORAM COMPROVADOS OS ALEGADOS ARRANHÕES SOFRIDOS[U1] EM DECORRÊNCIA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.